Tribunal: TJSP
Processo: 0011165-90.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
SEGURO RESIDENCIAL. Ação de cobrança de indenização securitária. Negativa da seguradora. Sentença de improcedência do pedido. Apelação do autor. Furto de aparelho celular e relógio de pulso. Excludente expressa. Cláusula não abusiva. Impossibilidade de ampliação da cobertura securitária. Contratos de seguro possuem interpretação restritiva. Sentença de improcedência do pedido mantida. RECURSO

Ementa:
SEGURO RESIDENCIAL. Ação de cobrança de indenização securitária. Negativa da seguradora. Sentença de improcedência do pedido. Apelação do autor. Furto de aparelho celular e relógio de pulso. Excludente expressa. Cláusula não abusiva. Impossibilidade de ampliação da cobertura securitária. Contratos de seguro possuem interpretação restritiva. Sentença de improcedência do pedido mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0011165-
90.2019.8.26.0224, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante HOLLYY
DINNARELLY CARVALHO, é apelada CAIXA SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011165-90.2019.8.26.0224 -Voto no 11.956
2
VOTO N° 11.956
SEGURO
RESIDENCIAL.
Ação
de
cobrança
de
indenização securitária. Negativa da seguradora. Sentença
de improcedência do pedido. Apelação do autor. Furto de
aparelho celular e relógio de pulso. Excludente expressa.
Cláusula não abusiva. Impossibilidade de ampliação da
cobertura securitária. Contratos de seguro possuem
interpretação restritiva. Sentença de improcedência do
pedido mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação de cobrança de indenização
securitária, fundada em contrato de seguro residencial ajuizada Holly
Dinnarelly Carvalho em face de Caixa Seguradora S/A.
A r. sentença proferida a fls. 196/197 julgou
improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor atualizado dado à causa, com fundamento no artigo 85, §2o do
Código de Processo Civil.
Inconformado, o demandante apela a fls. 202/204.
Alega o recorrente, em linhas gerais, que o contrato
foi celebrado por telefone, não tendo o recorrente acesso ao mesmo, e,
ainda que o tivesse, trata-se de pessoa leiga não tendo técnica jurídica
para distinguir o crime de roubo, furto qualificado e furto simples. Pede,
ao final, a reforma do julgado.
Recurso contrarrazoado a fls. 209/220.
É o relatório.
Compulsando os autos, verifica-se que pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011165-90.2019.8.26.0224 -Voto no 11.956
3
concessão do benefício da justiça gratuita em nenhum momento foi
apreciado pelo d. juízo de origem.
Neste caso, impõe-se o entendimento proferido pelo
E. STJ, por ocasião do julgamento do AgRg nos EAREsp 440971/ RS, no
qual ficou assentado que se presume o deferimento do pedido de
assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão
fundamentada, inclusive na instância especial.
Eis a ementa do citado julgado:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
RECURSO JULGADO DESERTO. REFORMA DA DECISÃO.
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
FORMULADO
NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
MANIFESTAÇÃO
DO
PODER
JUDICIÁRIO.
DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. AGRAVO
PROVIDO. 1. Presume-se o deferimento do pedido de
assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido
por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. 2.
A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido
de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu
deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso
cabível sem o correspondente preparo. 3. A omissão do
julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à
jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se
a parte que requereu o benefício, presumindo-se o
deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se
tratando de pedido apresentado ou considerado somente no
curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária. 4.
Agravo interno provido”. (AgRg nos EAREsp 440.971/RS,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011165-90.2019.8.26.0224 -Voto no 11.956
4
em 03/02/2016, DJe 17/03/2016).
Desse modo, concedo o benefício da justiça gratuita
ao apelante.
As razões do recurso, portanto, preenchem os
requisitos previstos nos artigos 1.007 e 1.010, incisos II e III, do Código
de Processo Civil de 2015, tendo sido apresentados os fundamentos de
fato e de direito do inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
O recurso, no entanto, não convence do desacerto da
sentença.
Cuida-se de ação ajuizada com o fim de impor à ré
condenação de pagar indenização securitária, porquanto não teria
cumprido sua obrigação contratual ao autor contratante quando ocorrido
o sinistro com o imóvel segurado.
O autor alegou na inicial ter celebrado contrato de
seguro residencial junto à apelada para o período de vigência de
05.04.2017 a 05.04.2018 (apólice no 1201403598680). Em 01.05.2017,
após uma festa que promoveu em sua casa, percebeu que haviam sido
furtados de sua residência um aparelho celular e um relógio de pulso.
Recorreu ao PROCON para solicitar o recebimento da indenização
securitária, mas não foi estabelecido entre as partes, não lhe restando
alternativa, senão ingressar com a presente ação.
Regularmente citada, a ré ofereceu contestação (fls.
70/84), sobrevindo sentença de improcedência do pedido, por entender o
d. Magistrado “a quo” que há cláusula contratual expressa no sentido de
que os objetos relacionados pelo autor estão excluídos da indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011165-90.2019.8.26.0224 -Voto no 11.956
5
securitária.
Quanto à contratação do seguro, dúvidas não há, pois
os autos demonstram a sua existência que, ademais, é confirmada pelas
partes.
Nas condições gerais do referido contrato, constou
previsão expressa, na cláusula 9a (letras “p” e “r” fls. 114), relativa aos
bens não compreendidos no seguro, constando que aparelhos celulares e
relógios de pulso não se encontram amparados pelo seguro contratado.
Referida cláusula não faz qualquer distinção entre
furto qualificado e furto simples.
Aliás, o d. Magistrado sentenciante não fundamentou
sua decisão com base na tipificação do delito, mas tão somente naquela
cláusula, que dispõe expressamente sobre os bens/objetos excluídos da
cobertura securitária, motivo pelo qual, a rigor, o recurso sequer deveria
ser conhecido.
Pontue-se que o contrato de seguro não admite
interpretação extensiva ou analógica, devendo prevalecer as cláusulas da
apólice quanto às excludentes de responsabilidade, desde que
particularizados ou limitados os riscos.
Não vinga a alegação de que não tinha ciência com
clareza das cláusulas contratuais. Se o autor não possuísse cópia das
condições gerais e específicas da contratação, bastava solicitar o envio
para sua residência.
Lembre-se que “pelo contrato de seguro, o segurador se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011165-90.2019.8.26.0224 -Voto no 11.956
6
obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado,
relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados” (Art. 757 do CC)
No mesmo sentido os julgados deste E. TJSP:
“Seguro cobrança e indenização de sinistro - Roubo em
residência bens reclamados, joias e faqueiro de prata, que
não são indenizáveis - Cláusula contratual expressa, com
exclusão de cobertura - Validade em face das normas do
Código de Defesa do Consumidor - Ciência e aceitação da
autora quando da contratação do seguro - Sentença de
improcedência mantida - Recurso Improvido”. (Apelação no
0191423-94.2010.8.26.0100, 5a Câmara de Direito Privado,
Relator Des. A. C. Mathias Coltro, j. 21 de setembro de 2011).
“AÇÃO DE COBRANÇA, C.C. REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Contrato de
seguro residencial. Furto qualificado de bens móveis no
domicílio do autor. Descontentamento em relação ao
julgamento de improcedência. Cabível a cobertura parcial
oferecida pelas rés com base em expressa exclusão para
determinados
objetos.
Ausência
de
descumprimento
contratual. Possibilidade de inserção de cláusulas de
limitação de cobertura nos contratos de seguro, desde que
redigidas de forma clara, objetiva e de fácil compreensão.
Danos morais não verificados. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO”
(Apelação
Cível
1004425-66.2015.8.26.0248; Relator (a): Paulo Alcides;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de
Indaiatuba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/07/2019;
Data de Registro: 04/07/2019).
“SEGURO. Apelação. Ação de cobrança. Seguro residencial.
Sentença de improcedência. Apelo do autor. Furto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011165-90.2019.8.26.0224 -Voto no 11.956
7
notebook, tênis e relógios em residência. Cobertura para furto
qualificado. Sinistro que se caracteriza pela ocorrência do
furto mediante arrombamento que deixe vestígios. Furto
ocorrido na residência do autor sem a qualificadora do
arrombamento. Ausência de abusividade nas cláusulas
restritivas. A limitação dos riscos cobertos é da natureza do
contrato de seguro (art 757 do Código Civil). Cláusulas
limitativas redigidas com destaque, em negrito, em obediência
ao artigo 54, § 4o, do CDC. Limitação da cobertura aos furtos
com arrombamento que deixem vestígios protege a massa de
segurados, porquanto os vestígios servem de prova da efetiva
ocorrência do sinistro. Autor que declarou ter conhecimento
das condições gerais na assinatura da proposta. Condições
gerais disponíveis no site da ré, não podendo ele alegar
desconhecimento de seu conteúdo. Indenização indevida ante
a ausência de cobertura para os fatos descritos. O segurador
não responderá por outros riscos além do contratado, em
atendimento ao que prescreve o artigo 757 do Código Civil.
Sentença mantida. Apelo desprovido”. (TJSP; Apelação Cível
1005637-98.2017.8.26.0007; Relator (a): Carlos Dias Motta;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VII - Itaquera - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/09/2019; Data de Registro: 12/09/2019).
Posta a questão nestes termos e ausente qualquer
abusividade na cláusula limitativa de responsabilidade, era e é de rigor o
decreto de improcedência do pedido de indenização securitária, em
respeito ao princípio do “pacta sunt servanda”.
Vê-se, portanto, que nada mais precisa ser dito, eis
que correta a decisão do d. Juízo singular.
Não sendo provido o recurso, e tendo a parte adversa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011165-90.2019.8.26.0224 -Voto no 11.956
8
apresentado contrarrazões, incide a hipótese do § 11, do artigo 85 do
Código de Processo Civil. Assim sendo, mostra-se coerente com a
disposição legal a majoração dos honorários de sucumbência recursal
para 12% sobre o valor da causa, sopesado o trabalho realizado em
ambas as fases do processo e ressalvado o benefício da justiça gratuita
concedido ao demandante.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.

CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora
-assinatura digital-